Tribunal: STF
Processo: HC 245335
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Igor Lyniker Meneses Cavalcante Gomes, em favor de Fabricio de Souza Almeida, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 939.004/RR.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Fabricio de Souza Almeida, em que se aponta como autoridade coatora a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Roraima, que denegou o Habeas Corpus criminal n. 9001098-11.2024.8.23.0000, mantendo a decisão do Juízo de Direito do Núcleo de Plantão Judicial e Audiência de Custódia da comarca de Boa Vista/RR que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente pela suposta prática dos crimes do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e art. 16 da Lei n.10.826/2003. 



    Neste writ, a defesa aponta a ausência de fundamentação concreta a justificar a medida constritiva. 



    Discorre sobre o excesso de prazo na formação da culpa, visto que o paciente se encontra segregado há mais de 90 dias. 



    Pugna pela concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, pois serão suficientes para resguardar a ordem pública, expedindo o competente alvará de soltura (fl. 10). (eDOC 11)



    O habeas corpus não foi conhecido em 26.8.2024. No mesmo dia, o impetrante manejou o presente writ.



    Nesta Corte, o impetrante pede a superação da súmula 691/STF. 



    Requer “Que, superada o enunciado da súmula 691 do STF, reconhecida a flagrante ilegalidade, seja concedida a ordem mesmo que de ofício, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do Art. 319 do CPP, pois serão suficientes para resguardar a ordem pública, expedindo o competente alvará de soltura..”



    É o relatório.



    Decido.



    Registro, inicialmente, que o presente caso não tem nenhuma relação com súmula 691, porquanto o Ministro do STJ não proferiu decisão de indeferimento de medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do habeas corpus, da qual cabe agravo regimental.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que dever o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se trecho do acórdão proferido pelo TJRR:



    “A prisão foi decretada para garantir a ordem pública, não se limitando apenas à gravidade abstrata do delito. Em vez disso, baseou-se no contexto probatório produzido até então. O paciente, juntamente com Antônio Oliveira Garcia Bispo, também flagrado, mantinha em depósito e guardava 79 kg (setenta e nove quilogramas) de maconha, acondicionada em 72 (setenta e dois) invólucros plásticos. Além de uma balança de precisão, existem elementos suficientes para caracterizar a atividade de tráfico: foram apreendidas armas de fogo (revólveres, um fuzil e uma metralhadora) e uma quantidade significativa de munições e insumos para recarga, de procedência, no mínimo, duvidosa. (eDOC 10, p. 4)



    Apenas a posse da arma ou apenas a posse droga pode não ser o bastante, a depender do caso, para a decretação da prisão preventiva, mas a junção de ambos me parece evidenciar periculosidade do paciente. É um combo, pois, que ostenta fortes indícios de perniciosidade a reclamar a segregação cautelar. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente